Tribunal: TJDFT
Processo: 0745965-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745965-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Tendo em vista as informações prestadas pelo Juiz singular (ID no 36409125), intime-se o recorrente para dizer se possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator